Tribunal: STF
Processo: ARE 1340736
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 69):
    “Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de pretensão expropriatória, ora em fase de cumprimento de sentença, homologou o saldo remanescente de R$ 3.262.201,03, para a data base de 30/09/2019, com a expedição do precatório complementar Direito Constitucional, Civil e Administrativo - Justa indenização - É importante que a remuneração (juros de mora e compensatórios) se dê conforme o que foi verificado na prática (laudo técnico produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa) - Quitação verificada muitos anos depois do trânsito em julgado, o que ensejou encargos que não podem ser desconsiderados - Decisão mantida Recurso desprovido.” 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, § 8º, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta, em suma (eDOC 5, p. 98):
    “... para que ocorra o pagamento de precatório, ou requisição de pequeno valor, faz-se indispensável o exaurimento da discussão quanto ao valor a ser executado, o que não ocorreu no caso em tela. 
    Outrossim, o presente recurso deve ser provido, também, com fundamento na vedação constitucional ao fracionamento dos precatórios, que impossibilita o pagamento de ofício requisitório em relação apenas a parte do débito, para posterior depósito e pagamento do remanescente. Ressalta-se que essa vedação decorre da exigência constitucional prevista no artigo 100, § 8º , da Carta Magna. 
    Caso contrário, estar-se-á autorizando os recorridos a obterem pagamento antecipado, desobedecendo a ordem cronológica de adimplemento (princípio da isonomia), e prejudicando aqueles outros que aguardam devidamente o trânsito em julgado das decisões judiciais, para serem favorecidos pelo pagamento. 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 282, 279 e 356 do STF (eDOC 5, p. 150-151).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, convém ressaltar que o STF decidiu, por meio da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, que a expedição de precatório complementar somente é admitida nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO E CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 939.112 AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJe de 28/4/2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO ORIGINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A complementação de precatório original apenas pode ocorrer em três hipóteses: a) erro material; b) inexatidão aritmética; c) substituição do índice aplicado ao caso, por força normativa. ADI 2.024/SP, Rel. Min. Carlos Velloso. II A não verificação de uma das hipóteses permissivas enseja a expedição de novo precatório, observada a vedação do § 8º do art. 100 da CF/1988. III Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 722.803 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/14).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. precatório. Crédito complementar. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que a dispensa de novo precatório ocorrerá quando se tratar de crédito apurado em razão de erro material ou de inexatidão aritmética dos cálculos do precatório, ou na hipótese de substituição, por força de lei, do índice aplicado. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 515.201 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/5/12).
    No particular, transcreve-se excerto do acórdão recorrido (eDOC 5, p. 70-71):
    “De início, é importante pontuar que a pretensão expropriatória em comento está em trâmite desde 1986. A propriedade já foi transferida à Municipalidade, havendo, agora, debate sobre saldo remanescente a título de precatório complementar. 
    Este Subscritor, assim como o texto Constitucional, prestigiam os princípios da justa e prévia indenização em dinheiro, motivo pelo qual os saldos não quitados tempestivamente trazem encargos aos Expropriados, que devem ser apurados. É importante ressaltar que o trânsito em julgado se verificou em 04/10/1991 e a “quitação” Fazendária se concretizou apenas em 09/02/2017, isto é, mais de 25 anos depois, então, não há que se falar em má-fé dos Expropriados, vítimas de flagrante morosidade de adimplemento. Deve-se respeitar a justa indenização, o que não se confunde com a quitação matemática do DEPRE. 
    (…)
    Computar os juros compensatórios até a expedição do precatório, como quer a Fazenda Municipal, é ignorar que o capital não ficou, efetivamente, à disposição dos Expropriados. Não se opõe a tese de que tais juros sejam devidos até a expedição do precatório, desde que o adimplemento integral ocorra até o final do exercício seguinte, o que não é o caso destes autos. 
    Não se desconhece os precedentes trazidos à colação, bem como o disposto na súmula vinculante 17 do STF, entretanto, tal interpretação não pode relegar o crédito devido em 1991 para 2017 como se nada fosse. O mesmo se diga em relação aos juros moratórios. É importante que a remuneração se dê conforme o que foi verificado na prática, visto que, a mora no inadimplemento, causa encargos, que não podem ser suportados exclusivamente pelo Expropriados. 
    Desta feia, não se vê irregularidades no laudo apresentado, sendo de rigor a expedição do precatório e definitivo adimplemento do montante devido desde longa data.”
    Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no sentido do não enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatórios complementar, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
     A esse respeito, confiram-se as seguintes ementas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FRACIONAMENTO DO CRÉDITO: IMPOSSIBILIDADE. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ALEGADO ERRO DE CÁLCULO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1173157 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 08.05.19) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que não se exclui da sistemática do art. 100 da Constituição o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. 2. Divergir do entendimento do Tribunal de origem de que não houve erro material, e chegar à conclusão adotada pela parte recorrente no sentido da existência de erro material que justificaria a expedição de precatório complementar, demandaria o reexame da fatos e provas, procedimento vedado neste momento processual, conforme a Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1172896 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 11.03.19) 
    Ademais, observa-se que o acórdão recorrido não destoa da compreensão iterativa do STF, segundo a qual a vedação à expedição de precatório complementar visa a impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos precatórios. Entretanto, não se admite a protelação do pagamento através do depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Neste sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIO. APURAÇÃO DE DEPÓSITO INSUFICIENTE. RELEVÂNCIA DA CONTROVÉRSIA FÁTICA OU JURÍDICA AFASTADA PELO JUÍZO. CRÉDITO REMANESCENTE DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO POR MEIO DE RPV. Conforme precedentes desta Suprema Corte, o objetivo do art. 100, §4º da Constituição é impedir a burla à ordem cronológica de pagamento estabelecida pela sistemática do precatório. A Constituição proíbe o fracionamento do valor da execução, de modo que parte do pagamento ocorra segundo a ordem estabelecida pelo precatório, e a parte restante seja paga mais rapidamente, em regime de requisição de pequeno valor. Porém, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a postergação do pagamento dos valores devidos, com o artifício do depósito de valor que se sabe, ou se deveria saber, menor que o efetivamente devido. No caso em exame, trata-se de crédito resultante da insuficiência do depósito, tal como apurada pela Contadoria. Como o Juízo entendeu juridicamente irrelevante a impugnação apresentada, e o crédito remanescente foi reconhecido como sendo de pequeno valor, é desnecessária a expedição de novo precatório para lhe satisfazer. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(RE 595978 AgR, Rel.Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 22.05.2012)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EFEITO SUSPENSIVO - INTERVENÇÃO - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - PRECATÓRIO - COMPLEMENTAÇÃO DE DEPÓSITO. A regra direciona no sentido de conferir-se aos recursos de natureza extraordinária o efeito simplesmente devolutivo. Justifica-se a suspensão quando exsurja quadro de absoluta extravagância. Isso não ocorre em hipótese em que resiste a pessoa jurídica de direito público ao cumprimento de ordem judicial deixando de complementar o depósito insuficiente relativo a precatório. É tempo de adotar-se posição rigorosa visando a afastar o ciclo vicioso da projeção indefinida do cumprimento pelas pessoas jurídicas de direito público das obrigações, especialmente as retratadas em título judicial trânsito em julgado. A intervenção mostra-se como forma coercitiva de inegável valor.” (Pet 1266 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJ 06.03.1998)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente